Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização. Obras em imóvel vizinho. Danos no imóvel da autora. Prescrição. Inocorrência. Dano contínuo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar se houve prescrição da pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de supostos prejuízos causados por construção realizada pelos réus no andar superior do imóvel da autora.
III. Razões de decidir
3. Tratando de dano contínuo ou permanente, a jurisprudência reconhece que a prescrição se renova enquanto persistirem os efeitos danosos da conduta, mormente quando se trata de vícios construtivos que se agravam com o tempo.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza sucessiva e gradual de danos contínuos, assentando que os danos decorrentes de vício construtivo se prolongam no tempo e, assim não se pode fixar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional.
4. No caso, desacertado o reconhecimento da prescrição, haja vista o caráter contínuo do dano relatado na petição inicial.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, inc. V; art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp n. 1.821.052/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.